Tribunal: TJBA
Processo: 8146365-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146365-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: GRUPO DE ACAO SOCIAL

Advogado(s)
:
JONATA WILIAM SOUSA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença proferida em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais ajuizada por entidade civil, que reconheceu a má prestação do serviço de abastecimento de água e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 11.710,26, corrigidos e acrescidos de juros, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de tarifa de esgoto, durante período de suspensão do fornecimento de água; (ii) estabelecer se a cobrança com base em estimativa/média de consumo em imóvel sem hidrômetro é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifas de esgoto durante período de corte no fornecimento de água caracteriza-se como indevida, na ausência de comprovação de efetiva utilização do serviço de esgotamento sanitário.

A responsabilidade pela instalação e manutenção do hidrômetro é da concessionária, sendo ilegal a cobrança por estimativa em sua ausência, por ensejar enriquecimento ilícito.

A jurisprudência consolidada do STJ orienta que, na ausência de hidrômetro, deve-se aplicar a tarifa mínima, vedando-se a cobrança com base em média ou estimativa de consumo.

Não houve, nos autos, prova de que o imóvel estivesse habitado ou que a autora tenha utilizado fontes alternativas de abastecimento que justificassem a geração de esgoto.

A ausência de atualização cadastral ou comunicação de uso do imóvel não pode ser imputada à consumidora, sendo ônus da concessionária fiscalizar e manter atualizados os dados dos consumidores.

As faturas cobradas extrapolam os padrões de consumo habitual e foram emitidas de modo unilateral, sem respaldo fático ou contratual, demonstrando falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de tarifa de esgoto é indevida quando não comprovada a efetiva utilização do serviço durante período de suspensão do fornecimento de água.

A cobrança com base em estimativa de consumo, sem hidrômetro instalado, é ilegal e deve ser substituída pela tarifa mínima.
É ônus da concessionária comprovar o uso contínuo do imóvel e a efetiva prestação do serviço quando busca cobrar tarifas durante períodos de interrupção contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8146365-34.2021.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
EMPRESA BAIAN
A
DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA
, e, como apelado,
GRUPO
DE AÇÃO SOCIAL – GAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à
A
pelação,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator.

(Assinado eletronicamente)